Tribunal: TJES
Processo: 5022110-85.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022110-85.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALTER DOMINGOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022110-85.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
NEIDE MARIA DE JESUS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EXISTÊNCIA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Inicialmente, verifica-se que a preliminar de decadência deve ser rejeitada. O objeto desta demanda não versa sobre vício pontual ou deficiência de produto ou serviço que atraia a regra do art. 26 do CDC. A discussão envolve contrato bancário, relação jurídica contínua e descontos mensais no benefício previdenciário, o que impede a incidência de prazo decadencial. Trata-se de relação de trato sucessivo, cuja pretensão se renova mês a mês, inexistindo causa extintiva do direito material. Passa-se ao mérito.

2. A análise cuidadosa dos autos demonstra que o Recorrente apresentou instrumento contratual completo, identificado expressamente como “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”. O documento possui assinatura do recorrido, seus dados pessoais, informação clara sobre a modalidade contratada e cláusulas específicas relativas ao cartão consignado, inclusive a autorização para utilização da margem consignável.

3. A clareza do título do contrato evidencia que a aderente teve plena ciência da natureza do produto contratado. Ademais, não houve impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura, tampouco foram trazidos elementos que indicassem falsidade documental ou vício de consentimento. O instrumento está formalmente completo e apto a demonstrar contratação consciente e válida, inexistindo qualquer irregularidade apta a justificar a decretação de nulidade.

4. O fundamento utilizado pelo juízo de origem – inexistência de contratação válida – não se sustenta diante da robustez do documento apresentado pelo Recorrente. Conclui-se, portanto, que o acordo jurídico foi regularmente constituído entre as partes.

5. Verificada a validade do instrumento contratual, mostra-se legítima a realização dos descontos mensais no benefício previdenciário da recorrida. A autorização para consignação consta expressamente do documento assinado, de forma destacada e inequívoca. Logo, os débitos efetuados decorreram do estrito cumprimento do pactuado, não havendo prática abusiva ou cobrança indevida.

6. Reconhecida a validade do contrato, não há fundamento para cancelamento da avença, restituição de valores, compensação ou qualquer medida que desconfigure os efeitos naturais de uma contratação válida.

7. A condenação por danos morais imposta na sentença deve ser afastada, pois não se verifica conduta ilícita do Recorrente. Os atos praticados decorreram de contrato válido e regularmente firmado, inexistindo abuso, excesso ou violação a direitos da personalidade da consumidora. Assim, não subsiste fundamento jurídico que justifique a indenização imposta.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
integralmente a sentença, a

fim de:
1) RECONHECER
a validade do contrato firmado entre as partes;
2) DECLARAR
improcedentes todos os pedidos da petição inicial; e
3) AFASTAR
o cancelamento do contrato, a restituição de valores, a compensação e a condenação por danos morais
.

9. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)